Tribunal: TJSP
Processo: 1007029-58.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CANCELAMENTO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS – Doação – Coisa julgada – Inexistência – Inadmissibilidade de cancelamento das cláusulas estabelecidas, para garantir a destinação e preservação do imóvel como Horto Religioso - As restrições foram impostas justamente para que se preserve a área como local de religiosidade, fraternidade e fé, mantidas as tradições e devoção a Nossa Senhora, e em especial

Ementa:
CANCELAMENTO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS – Doação – Coisa julgada – Inexistência – Inadmissibilidade de cancelamento das cláusulas estabelecidas, para garantir a destinação e preservação do imóvel como Horto Religioso - As restrições foram impostas justamente para que se preserve a área como local de religiosidade, fraternidade e fé, mantidas as tradições e devoção a Nossa Senhora, e em especial o respeito ao desejo da Comunidade local, resguardando-o da especulação imobiliária – Improcedência da ação – Recurso desprovido.